Tribunal: TCU
Processo: 010.235/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12023, modalidade Pregão e Uasg 160141 (Objeto: 1. DO OBJETO1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de serviço de engenharia para fornecimento eimplantação de usinas fotovoltaicas a serem realizados, sob demanda, nos Estados Mato Grosso e MatoGrosso do Sul conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.1.2. A licitação será dividida em 20 (vinte) itens sendo que alguns itens foram divididos em 04 (quatro)grupos, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação emquantos itens e ou grupos forem de seu interesse devendo oferecer proposta para todos os itens que compõescada grupo;)

Inteiro teor:
Acórdão 4097/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e em sintonia com os pareceres dos autos (peças 26-28), em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão; c) indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o pedido formulado por Seteh Engenharia Ltda. de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos, após a prolação da deliberação de mérito dos presentes autos, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 010.235/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Seteh Engenharia Ltda. (26.742.502/0001-81) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comissão Regional de Obras da 9a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6 Representação legal: Clodoaldo Barbo Siqueira Junior, representando a Seteh Engenharia Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. comunicar esta deliberação à Comissão Regional de Obras da 9a Região Militar e ao representante; 1.7.2. apensar, com fulcro no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020, o presente processo ao TC Processo 007.986/2024-6 , posto que há relação de conexão entre eles e se mostra conveniente a tramitação conjunta.